Tribunal: TJMT
Processo: 0007685-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUY DE SOUZA GONÇALVES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 143494/2016
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE iMPUGNAÇÃO específica AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Não se conhece de recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como determina o art. 1.010, II e III, do NCPC.
Apelo não conhecido.

APELANTE(S):
RUY DE SOUZA GONÇALVES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RUY DE SOUZA GONÇALVES, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação em Danos Morais Coletivos n. 7685-98.811.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar “o bloqueio do conteúdo disponibilizado no endereço eletrônico ‘www.maracutaianotjmt.com.br’ , bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, a serem revertidos em favor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.
Nas razões recursais, o recorrente repisa a fundamentação lançada nos embargos de declaração e exceção de suspeição anteriormente opostos, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Procuradoria-Geral do Estado, ante a ausência de previsão legal no Regimento Interno e na Lei Orgânica da entidade e pede pela anulação da sentença.
Contrarrazões coligidas a fls. 311/317, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar ante a ausência de interesse público [fl. 326]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais coletivos proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando impedir a publicação do conteúdo disponibilizado no endereço eletrônico ‘www.maracutaianotjmt.com.br’, e a condenação do demandado, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, em razão de matérias ofensivas contidas na mencionada página, a membros do Poder Judiciário Estadual, com o intuito de denegrir a imagem do Órgão Jurisdicional.
O juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial, e ordenou o bloqueio do conteúdo disponibilizado no site, assim também condenou o demandado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos a serem vertidos para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.
Insurge-se, então, o recorrente.
Nas suas razões, repisa os fundamentos das peças dos embargos de declaração e exceção de suspeição anteriormente intentados e pede pela reforma da sentença.
Com efeito, entendo que o recurso não merece conhecimento por inépcia recursal, porquanto, é notória a ausência de conexão entre os fundamentos da sentença com as alegações e pretensões lançadas nas razões do apelo.
Deveras, a sentença vergastada rechaçou a ilegitimidade ativa da Procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso, e reconhecendo que as matérias publicadas no site ‘www.maracutaianotjmt.com.br’, veiculadas pelo apelante, sobrepunham o direito à liberdade de expressão, para atingir a honra e imagem do Poder Judiciário deste Estado, determinou a suspensão da veiculação do conteúdo no sobredito endereço eletrônico e condenou o insurgente pelos danos morais coletivos.
Por sua vez, nas razões do apelo, o recorrente reproduz as argumentações utilizadas em outros recursos por este interpostos em face de decisões pretéritas, não atacando especificadamente os fundamentos da sentença recorrida.
Ora, como é cediço, a parte ao interpor um recurso, deve explicar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, II e III, do CPC/15[1], sob pena de não conhecimento.
No caso, a apelação não merece ser conhecida, porquanto as razões do apelo não atacam especificamente o que foi decidido pelo juízo sentenciante, ou seja, estão inteiramente dissociadas do que a sentença efetivamente decidiu, o que afronta o princípio da dialeticidade.
Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO RELATIVA AOS QUINQUÊNIOS DE 2003/2008 NÃO USUFRUÍDAS – LEI MUNICIPAL No 1.164/91 – SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM ATIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SENTENÇA AMPARADA NA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do Recurso é medida impositiva.(N.U 1006563-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 0001426-75.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1]Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
I